Tribunal: TJSP
Processo: 2274807-12.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000198490
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2274807-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é peticionário GLAYSON
APARECIDO DOS SANTOS BARBOZA.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a ação revisional. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI
(Presidente),
AMARO
THOMÉ,
PÉRICLES
PIZA,
FIGUEIREDO
GONÇALVES, MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO ORLANDO, ALEX
ZILENOVSKI E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2274807-12.2019.8.26.0000
- 2 -
Comarca de Sorocaba – 1a Vara Criminal
Revisão Criminal n. 2274807-12.2019.8.26.0000
Peticionário: Glayson Aparecido dos Santos Barboza
Voto n. 45.749
Revisão Criminal. Apenas presentes alegações em face
da dosimetria. Pretensão de reforma. Impossibilidade.
Caso de réu multirreincidente. Compensação com a
própria confissão que não se dá por inteiro, mas
parcialmente. Quantidade de estupefacientes. Primeira
fase. Cabimento. Dois tijolos de maconha com total de
mais de um quilo de estupefacientes. Art. 42 da lei
11.343/2006. Ausência de erro. Mero inconformismo em
face de critérios. Jurisprudência que não abraça qualquer
das teses defensivas. Improcedência.
Não resignado com sua condenação por crime de
tráfico de entorpecentes, a uma pena de 8 anos, 4 meses de
reclusão a começar no regime fechado, mais o pagamento de
833 dias-multa, Glayson Aparecido dos Santos Barboza
interpôs a presente ação revisional criminal, com fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2274807-12.2019.8.26.0000
- 3 -
no art. 621, I do Cód. de Processo Penal, restritas as suas
razões à mera reforma da dosimetria. Quer redução por
excesso na primeira fase, bem como afirma violação do
verbete 545 do STJ, não realizada a compensação entre sua
confissão e a reincidência (fls. 1/8).
A d. Proc. Geral de Justiça opinou pela
improcedência (fls. 20/24).
É o relatório.
Voto n. 45.749
Com um corréu, o peticionário foi acusado de
violar o Estatuto do Desarmamento (transporte de um
revolver calibre 32 municiado), bem como ao 'caput' do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2274807-12.2019.8.26.0000
- 4 -
33 da lei 11.343/2006, na medida em que guardavam e
tinham em depósito um quilo e treze gramas de maconha
repartidos em dois tijolos.
Robson Rodrigues dos Santos foi absolvido de
todas as imputações e o peticionário logrou êxito apenas no
tocante à arma de fogo (CPP, absolvição fundada no art. 386,
III).
Aqui, na revisão criminal, não impugna nem a
materialidade, muito menos a autoria, apenas contestando a
forma de cálculo posta na r. sentença de fls. 354 'in fine'/357
e no v. acórdão de fls. 431/433, ambos dos autos originários
(n. 1501369-73.2018.8.26.0567, da 1a Vara Criminal de
Sorocaba e da e. 13a Câm. Criminal, rel. o e. Des. FRANÇA
CARVALHO).
A nosso ver, porém, sem razão. Foi beneficiado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2274807-12.2019.8.26.0000
- 5 -
recurso de apelação com o recálculo das penas e sua
diminuição. Os colegas desembargadores foram mais
comedidos.
Aumentaram a básica posta no mínimo de metade,
na 1a fase, por conta da quantidade de droga apreendida
(mais de um quilo de maconha) e em razão dos seus maus
antecedentes, constando três condenações anotadas nas
folhas de antecedentes juntadas aos autos originários (fls.
106/114).
Confira-se ali, naquele documento: (i) condenação
por tráfico a 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 250 dias-
multa, junto da 1a Vara local, em 19.8.2008; (ii) outra
condenação por crime de tráfico, agora perante a 4a Vara
Criminal de Sorocaba, em 19.6.2013, a 7 anos de reclusão e
700 dias-multa; (iii) e, no meio do caminho, uma condenação
pelo crime do art. 180 do Cód. Penal, a 1 ano de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2274807-12.2019.8.26.0000
- 6 -
10 dias multa, em 11.11.2009.
Compensaram-se, em 1o e 2o graus, uma das
recidivas com sua confissão, contudo, não descartadas as
demais.
Desde logo, observo que a redução de pena em
revisão criminal está condicionada ao comprovado erro
técnico ou à injustiça explícita do julgado, caracterizadores
sempre, ainda que indiretamente, de violação do texto e/ou
vontade da lei. Inexistindo violação da lei e não demonstrada
antecedente nulidade ou ilegalidade, não se pode, não tem
cabimento, deferir revisão criminal para rever os critérios de
individualização da reprimenda.
Apenas
decisão
“contra
legem”
autoriza
redução da pena em sede revisional e nesse sentido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2274807-12.2019.8.26.0000
- 7 -
jurisprudência recente deste e. Tribunal de Justiça: Revisão
Criminal n. 0048208-93.2015.8.26.0000, rel. Des. MIGUEL
MARQUES e Silva, j. 23.2.2017; Revisão Criminal n.
0002331-33.2015.8.26.0000,
rel.
Des.
ALBERTO
ANDERSON FILHO, j. 9.2.2017 e RJDTACRIM 6/250, rel.
Des.
MARREY
NETO;
Revisão
Criminal
n.
2001558-12.2019.8.26.0000, rel. Des. IVO DE ALMEIDA.
E na mesma direção recente aresto do e. STJ: “(...)
A individualização da pena é uma atividade vinculada a
parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo
permitido
ao
julgador,
entretanto,
atuar
discricionariamente na escolha da sanção penal
aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos
elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte,
ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou
arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a
revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena”
(HC 479.583/SP, rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2274807-12.2019.8.26.0000
- 8 -
13.2.2019).
A invocação que fizemos acima, acerca dos
antecedentes, deu-se por conta de que a parte reclama contra
os critérios de julgamento adotados naquele processo, os
quais, no entanto, como veremos a seguir, estão em
consonância com a jurisprudência.
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59
do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada, devendo o
magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a
prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente
como realizado na espécie (STJ HC 540.437, DJe
26.11.2019).
Feito esse destaque, aponto, igualmente, que o e.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2274807-12.2019.8.26.0000
- 9 -
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a
apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das
peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a
dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a
sua
integração
em
organização
criminosa
e,
consequentemente, não só a impedir a aplicação da causa
especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da
Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do
agente com o mundo das drogas, como ainda a agravar a
reprimenda com fundamento no art. 42 da lei de regência.
Remeto ao sítio eletrônico do STJ: AgRg no HC
499.936/SP; HC 373.523/SP; AgRg no HC 499.936/SP; HC
481.005/MS; AgRg no REsp 1.580.686/PR; HC 483.227/SC;
HC 472.650/MS;
Aqui houve até uma peculiaridade: rechaçaram o
privilégio do art. 33, §4o da lei de regência por conta das duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2274807-12.2019.8.26.0000
- 10 -
reincidências específicas já destacadas no voto e não pelo
quilo e pouco de maconha localizado com o increpado.
A utilização de tal vetor concomitantemente na
segunda e terceira fases da dosimetria não enseja 'bis in idem'
(HC 458.446/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fisscher,
DJe 22.10.2018; HC n. 410.990/SP, Quinta Turma, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/11/2017; HC
n. 409.134/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de
Assis Moura, DJe de 18/9/2017).
Sem prejuízo, pois, além de ter-se operado a
compensação em 1o e 2o graus, entre confissão e reincidência,
as considerações a respeito do tema, feitas na r. sentença e no
v. acórdão, novamente se adequaram às orientações dos
tribunais superiores: o e. STJ é igualmente firme no sentido
de que, em situações que envolvem multirreincidência, tal
como ocorre nestes autos (fls. 106/114 dos autos originários),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2274807-12.2019.8.26.0000
- 11 -
a compensação não deve ser feita de modo integral,
confira-se nos atualíssimos julgados, AgRg no AREsp
1.439.346/SE, DJe 25.6.2019 e do AgRg no HC 493.670/SC,
DJe 3.6.2019.
Inexistente erro, inviável desqualificar o resultado
como excesso de rigor, na medida em que congruente com
julgados dos tribunais superiores, o pedido não procede.
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos
ao e. Primeiro Grupo, que julgue esta ação revisional
IMPROCEDENTE.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE